Tribunal: TJDFT
Processo: 0742749-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742749-50.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: CUSTÓDIA CARDOSO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI 8.078/90. SÚMULA 608 DO STJ. AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO OPERATÓRIO. IMPLANTE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI). NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APELAÇÕES CONHECIDAS. DADO PARCIAL PROVIMENTO A APELAÇÃO DO REQUERIDO. JULGADO PREJUDICADO A APELAÇÃO DA AUTORA. 1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Não há que se falar em inovação recursal se o interesse recursal surge somente com a sentença. 2. Cabe ao juiz indeferir a provas inúteis e protelatórias. O laudo médico fundamentado e circunstanciado elaborado pelo assistente médico do paciente constitui prova suficiente acerca do seu estado de saúde e do tratamento indicado. 3. Não se aplica o CDC ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistir relação de consumo. Súmula 608 do STJ. 4. Constata-se que a negativa do plano é abusiva, porquanto a cobertura do IMPLANTE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI) está prevista no rol da ANS (RN 465/2021, alterada pela RN n° 469/2021, de 09/07/2021), e a beneficiária demonstrou o cumprimento dos requisitos para a cobertura do procedimento. 5. A recusa do plano de saúde em autorizar o procedimento, sob alegação de que a beneficiária não atende às diretrizes de utilização da ANS, não pode caracterizar ato ilícito capaz de ensejar repercussão na esfera do direito extrapatrimonial. A mera discussão sobre a validade e amplitude da cláusula contratual afasta qualquer intenção ou a culpa do fornecedor no sentido de buscar violar direitos da personalidade do contratante. 6. APELAÇÕES CONHECIDAS. DADO PARCIAL PROVIMENTO A APELAÇÃO DO REQUERIDO. JULGADO PREJUDICADO A APELAÇÃO DA AUTORA. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 355 do Código de Processo Civil, defendendo a existência de cerceamento de defesa, considerando o indeferimento das provas requeridas pela parte insurgente; c) artigos 4o, inciso VII, da Lei 9.961/2000, 10 e 12, ambos da Lei 9.656/1998, expondo a indevida cobertura pelo plano de saúde de procedimento cirúrgico e seus materiais, sem previsão no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde e suas Diretrizes de Utilização editado pela ANS; d) artigos 186, 187, 421, 422 e 927, todos do Código Civil, apontando que a parte insurgente cumpriu com o que fora pactuado contratualmente, não havendo que se falar em ato ilícito e tampouco em dever de indenizar (danos morais). Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados LEONARDO FARIAS FLORENTINO, OAB/SP 341.181, e STHEFANI BRUNELLA REIS, OAB/DF 58.655 (ID 55091714). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto “inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2542931/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/2/2024). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação ao apontado malferimento aos artigos 355 do Código de Processo Civil, 186, 187, 421, 422 e 927, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, referentes à eventual existência de cerceamento de defesa, pelo indeferimento de provas necessárias ao deslinde da lide, e à inocorrência dos danos morais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar trânsito ao apelo fundado na salientada inobservância aos artigos 4o, inciso VII, da Lei 9.961/2000, 10 e 12, ambos da Lei 9.656/1998. Isso porque, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que “a negativa do plano foi abusiva, porquanto a realização da TAVI estava prevista no rol da ANS e a beneficiária preenchia os requisitos necessários para obter a cobertura, tendo em vista que possui 87 anos, está acometida de doença grave com alto risco cirúrgico e o tratamento foi recomendado por médicos especialistas em cardiologia” (ID 51953398). Assim, infirmar fundamento da referida natureza também é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, indefiro o pedido da parte insurgente de publicação exclusiva tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico, cujos advogados STHEFANI BRUNELLA REIS, OABDF 58655, e EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24924, já se encontram devidamente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005